Tribunal: TJMT
Processo: 1031798-36.2024.8.11.0002
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1031798-36.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sustação/Alteração de Leilão, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[DOUGLAS SANTANA DA SILVA - CPF: 050.373.561-21 (APELANTE), DANIEL TADEU ROCHA - CPF: 075.662.938-18 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No
1031798-36.2024.8.11.0002

APELANTE:
DOUGLAS SANTANA DA SILVA.

APELADOS:

BANCO BRADESCO S.A.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR. TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DOS LEILÕES. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. BOA-FÉ OBJETIVA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de anulação de procedimento de execução extrajudicial de imóvel alienado fiduciariamente, bem como de suspensão de leilões, sob alegação de ausência de intimação válida para purgação da mora.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há nulidade no procedimento de execução extrajudicial por suposta ausência de intimação válida do devedor fiduciante, especialmente diante da alegação de não esgotamento das diligências prévias à intimação por edital.

III. Razões de decidir

3. A Lei no 9.514/1997 admite a intimação por edital quando frustradas as tentativas de localização do devedor, sendo suficiente a demonstração de diligências nos endereços constantes do contrato.

4. Restou comprovado que a instituição financeira realizou tentativas de notificação e promoveu a publicação de editais, observando o procedimento legal.

5. A ciência inequívoca do devedor acerca dos leilões, demonstrada pelo ajuizamento da ação antes da realização das hastas, afasta a alegação de nulidade, por aplicação do princípio da instrumentalidade das formas.

6. Inexistente demonstração de prejuízo ou impedimento ao exercício do direito de purgar a mora, evidenciando-se a inércia do devedor, em afronta à boa-fé objetiva.

7. Ausente ato ilícito da instituição financeira, não há fundamento para indenização por perdas e danos ou restituição de valores.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: “1. A intimação por edital no procedimento de alienação fiduciária é válida quando precedida de diligências razoáveis para localização do devedor. 2. A ciência inequívoca do devedor acerca dos leilões afasta a nulidade do procedimento, em razão da instrumentalidade das formas e da ausência de prejuízo.”

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.514/1997, art. 26, §§ 1o, 3o e 4o; CC, arts. 187, 422 e 884.

Jurisprudência relevante citada: n/a.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No
1031798-36.2024.8.11.0002

APELANTE:
DOUGLAS SANTANA DA SILVA.

APELADOS:

BANCO BRADESCO S.A.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
DOUGLAS SANTANA DA SILVA
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos da Ação Anulatória de Procedimento de Execução Extrajudicial c/c Pedido Liminar para Suspensão de Leilões, ajuizada em desfavor de
BANCO BRADESCO S.A.
,
julgou improcedentes os pedidos iniciais, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, cuja exigibilidade restou suspensa em razão da gratuidade da justiça.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, preliminarmente, o prequestionamento da matéria, afirmando ter sido devidamente suscitada em primeiro grau, bem como a tempestividade do recurso e a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Requer, ainda, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, sob o argumento de que o imóvel objeto da lide foi arrematado em leilão extrajudicial, sendo necessária a suspensão dos efeitos do procedimento até o julgamento final.

No mérito, alega, em síntese, que celebrou contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária e que, em razão de dificuldades financeiras decorrentes de problemas de saúde, tornou-se inadimplente.

Afirma que a instituição financeira apelada promoveu o procedimento de execução extrajudicial sem observar os requisitos legais previstos na Lei no 9.514/1997, especialmente quanto à ausência de notificação pessoal para purgar a mora, em afronta ao art. 26, §1o, da referida lei.

Sustenta que não houve esgotamento das tentativas de intimação pessoal, inexistindo diligências suficientes, como a intimação por hora certa, o que, segundo defende, torna inválida a posterior intimação por edital.

Aduz que a ausência de notificação válida comprometeu o exercício de seu direito de purgar a mora e de exercer o direito de preferência na aquisição do imóvel.

Argumenta que a instituição financeira não comprovou adequadamente a realização da notificação extrajudicial, tendo juntado apenas telegramas desacompanhados de comprovação efetiva de recebimento.

Defende que a validação de procedimento irregular ocasiona insegurança jurídica e favorece o enriquecimento sem causa da instituição financeira.

Alega, ainda, que a jurisprudência pátria exige o esgotamento de todos os meios de localização do devedor antes da utilização da intimação por edital, sendo nulo o procedimento quando tal requisito não é observado.

Sustenta a possibilidade de purgação da mora até a arrematação do imóvel, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, defendendo que o contrato não se extingue com a consolidação da propriedade.

Requer, assim, a reforma da sentença para declarar a nulidade do procedimento extrajudicial, com o retorno do imóvel ao status quo ante e o restabelecimento do contrato de financiamento.

Subsidiariamente, pleiteia a condenação da instituição financeira ao pagamento de perdas e danos materiais, bem como a restituição dos valores pagos, devidamente corrigidos, invocando jurisprudência relativa à devolução de valores em contratos imobiliários.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões apresentadas, nas quais a parte apelada rebate integralmente os argumentos recursais, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Eminentes pares.

Cinge-se a controvérsia em verificar a existência de nulidade no procedimento de execução extrajudicial promovido pela instituição financeira, especialmente quanto à alegada ausência de intimação válida do devedor para purgar a mora e acerca das datas dos leilões.

O apelante sustenta, em síntese, que não foi regularmente intimado, defendendo a nulidade do procedimento por ausência de esgotamento das diligências necessárias antes da intimação por edital.

Todavia, analisando detidamente os autos, verifica-se que a sentença não merece reparo.

A Lei no 9.514/1997 disciplina o procedimento de alienação fiduciária de bens imóveis, estabelecendo, em seu art. 26, §1o, que o devedor fiduciante será intimado para purgar a mora no prazo de quinze dias.

Por sua vez, o §3o do referido dispositivo prevê que a intimação será realizada pessoalmente, podendo ocorrer por intermédio do oficial do registro de imóveis ou por via postal com aviso de recebimento.

Não obstante, o §4o do mesmo artigo autoriza a intimação por edital quando o devedor não for encontrado nos endereços indicados.

No caso concreto, verifica-se que a instituição financeira diligenciou no sentido de localizar o devedor, tendo expedido correspondências aos endereços constantes do contrato, conforme documentação acostada aos autos.

Além disso, restou demonstrado que houve publicação de editais, o que evidencia a observância do procedimento legal.

Mais relevante, contudo, é o fato de que o próprio apelante demonstrou inequívoca ciência acerca dos leilões designados, ao ajuizar a presente demanda antes da realização das hastas, indicando expressamente as datas e juntando, inclusive, elementos que comprovam tal conhecimento.

Tal circunstância afasta qualquer alegação de nulidade, porquanto atingida a finalidade da norma, qual seja, a ciência do devedor acerca dos atos expropriatórios.

Nesse contexto, incide o princípio da instrumentalidade das formas, segundo o qual não se declara a nulidade de ato processual quando este atinge sua finalidade e não há demonstração de prejuízo.

No caso, além da ciência inequívoca, não há qualquer demonstração de que o apelante tenha sido impedido de exercer o direito de purgar a mora.

Ao contrário, observa-se que, mesmo ciente do procedimento, o recorrente não adotou qualquer medida concreta nesse sentido, limitando-se a questionar formalidades sem comprovar efetiva intenção de adimplir a obrigação.

A conduta do apelante revela, portanto, inércia incompatível com a boa-fé objetiva, princípio consagrado nos arts. 187 e 422 do Código Civil, os quais impõem às partes o dever de agir com lealdade e probidade nas relações contratuais.

Ademais, não se pode admitir que o devedor, após permanecer inadimplente, busque anular o procedimento sem demonstrar qualquer disposição para regularizar sua situação, sob pena de se permitir o enriquecimento sem causa, vedado pelo art. 884 do Código Civil.

No que tange ao pedido de indenização por perdas e danos, igualmente não merece prosperar, uma vez que não restou configurado qualquer ato ilícito por parte da instituição financeira, a qual atuou em conformidade com a legislação aplicável.

Por fim, quanto ao pedido de restituição de valores, verifica-se que a matéria não se amolda ao regime jurídico da alienação fiduciária, sendo inaplicáveis os precedentes invocados pelo apelante, que tratam de hipóteses distintas.

Dessa forma, ausente qualquer ilegalidade no procedimento extrajudicial, impõe-se a manutenção integral da sentença.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença.

Tendo em vista o desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026